Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737465-66.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSTINEI MAIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUSTINEI MAIA, contra o acórdão n. 1783218, exarado sob o ID 53539166, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53923978, observa-se que assiste razão ao embargante, haja vista o erro material constante no v. acórdão supramencionado, onde se observa a ausência do voto escrito divergente. Dessa forma, determino o envio dos autos à Secretaria da Turma para tomar as providências pertinentes à correção do acórdão, sanando a omissão, o qual, posteriormente, deverá ser republicado após a inclusão do competente voto divergente. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 11:36:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora